Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714579-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DE MIGUEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PADRES E RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTENCIA E INSTRUCAO POPULAR REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY DE MIGUEL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0711820.39.2019.8.07.0001, reconheceu a obrigatoriedade do agravante em pagar os honorários advocatícios previsto no contrato de aluguel firmado entre as partes. Em suas razões recursais, sustenta que não participou da contratação do patrono da parte adversa, razão pela qual não pode arcar com o pagamento de valores pactuados sem o seu consentimento. Destaca que a jurisprudência entende que a parte que contratou o advogado é que tem que arcar com as despesas resultantes de seu serviço. Diz, ainda, que é beneficiário da gratuidade de justiça, não tendo condições de promover o pagamento de seu próprio advogado e nem o da parte contrária. Afirma que as benesses da gratuidade de justiça alcançam os honorários advocatícios, fazendo jus à isenção do pagamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do valor cobrado a título de honorários advocatícios contratuais (i), subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo para que a decisão agravada não produza seus efeitos até o julgamento final do agravado (ii). No mérito, requer o provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando ao pedido liminar (iii). Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos da decisão monocrática de ID 10420212, o recurso não foi não conhecido, sob o fundamento de que não se amoldava a nenhuma das hipóteses constantes do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Interposto agravo interno, esta colenda Turma Cível manteve o entendimento de não conhecimento do recurso, conforme acórdão de ID 13218690. Interposto recurso especial, o colendo STJ, por meio de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, afastou o fundamento de não cabimento do agravo de instrumento e deu provimento ao pleito recursal, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para a análise do recurso, conforme se denota da certidão de ID 16755718. Despacho de ID 17127110 intimando o agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. O agravante se manifestou por meio da petição de ID 17309483, pugnando pelo prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conforme determinação do colendo STJ constante da decisão proferida no REsp 1662403 (ID 16755718), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão ora combatida, na parte que interesse à análise recursal, tem o seguinte teor: Diante do pedido e dos documentos apresentado, defiro ao requerido os benefícios da gratuidade de Justiça. Todavia, dispõe o art. 62, II, d, da Lei 8.245/91 Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (...) d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; No caso, dispõe a CLÁUSULA III, d – DO ALUGUEL. d) Se o atraso perdurar após o 15o (décimo quinto) dia subsequente ao período vencido o contrato será remetido ao Departamento Jurídico da AMV para fim de cobrança administrativa ou judicial, ficando o locatário, independentemente da propositura da competente ação judicial, obrigado ao pagamento das cominações da línea anterior, despesas judiciais e/ou administrativas, custas, inclusive as iniciais, e honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, isto é, sobre os débitos principais e acessórios do presente contrato. (fl. 41 PDFc) Portanto, o deferimento da gratuidade de Justiça deferido em razão do processo, não implica isenção de pagamento dos honorários advocatícios previstos e lei e devidamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, para purga da mora, uma vez que o locador teve as despesas com contratação de advogado para percepção de seu crédito. Logo, os honorários advocatícios contratuais fazem parte do débito para a purga da mora. Nesse sentido, os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DESERÇÃO REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA FISICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. AUSENCIA DE PURGA DA MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar aviada em contrarrazões de que o recurso não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença. As razões do apelante, com efeito, são viáveis à finalidade buscada, qual seja, propiciar uma reanálise da matéria. Eventual insuficiência ou contrariedade aos autos, mormente às provas, acarretam o desprovimento do recurso, não inviabilizando, contudo, o seu conhecimento. 2. Na forma do art. 99, §7o, do CPC, requerido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Preliminar de deserção afastada. 3. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 3.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.2. Na situação em exame, embora não se ignore o valor das dívidas comprovadas, a sociedade empresária requerente não demonstrou, de forma satisfatória, os requisitos para a concessão do benefício, mormente pela ausência de dados concretos sobre todo o seu faturamento e patrimônios declarados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 4. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu o art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 4.1. No caso dos autos, apesar da ré ser sócia da primeira ré, a sua participação no capital social é pequena, fato que, por si só, não é capaz de fragilizar a sua declaração de hipossuficiência, e, não existindo nos autos qualquer outro elemento que desconstitua esta afirmação, deve-se deferir essa benesse a seu favor. 5. Os honorários advocatícios previstos no art. 62, inciso II, alínea d, da Lei 8245/91, somente são devidos nos casos em que houver purga da mora. Nessas hipóteses deve ser atendido o percentual de fixação contratualmente previsto. 5.1. Não ocorrendo a purga da mora, a regra processual de fixação de honorários sucumbenciais prevalece sobre o disposto no instrumento contratual. 6. Apelações conhecidas. Negou-se provimento a apelação do CONDOMINIO PATIO BRASIL e parcial provimento ao recurso das rés CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES e KELLY ARAUJO DA SILVA. (Acórdão n.1154884, 07057426320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO APLICABILIDADE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Nos casos em que não há relação de consumo, inexiste óbice à previsão contratual que atribui ao devedor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que para obter a satisfação do seu crédito, o credor foi compelido a contratar os serviços de um profissional para o representar na ação executiva. 2. Os honorários advocatícios pactuados em confissão de dívida integram o título executivo, não podendo ser excluídos do montante da execução. 3. A assistência judiciária gratuita não afasta a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais. 4. Recurso de apelação conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.818150, 20130610148739APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 11/09/2014. Pág.: 73) Assim, fica o requerido intimado a se manifestar se cumprirá a proposta de purga da mora com o pagamento parcelado com o pagamento dos honorários contratuais. (destaques no original) A controvérsia em análise cinge-se à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais em sede de acordo realizado em ação de despejo, fundada em contrato de locação firmado entre as partes. O artigo 62, II, alínea “d” da Lei no 8245/1991 dispõe que o locatário e o fiador podem evitar a rescisão do contrato de locação pagando o valor do débito atualizado, incluindo, na referida quantia os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) do montante devido, salvo se do contrato constar disposição diversa. Transcrevo: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; (destaquei) Com efeito, a referida norma incide nas hipóteses de composição amigável realizada entre as partes nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, ocasião em que ocorrerá a purgação da mora e poderão ser exigidos os honorários, que, no caso, foram convencionados entre as partes em 20% (vinte por cento). Transcrevo a Cláusula III, d do Contrato de Aluguel de ID 33778466 dos autos de origem: d) Se o atraso perdurar após o 15o (décimo quinto) dia subsequente ao período vencido o contrato será remetido ao Departamento Jurídico da AMV para fim de cobrança administrativa ou judicial, ficando o locatário, independentemente da propositura da competente ação judicial, obrigado ao pagamento das cominações da alínea anterior, despesas judiciais e/ou administrativas, custas, inclusive as iniciais, e honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, isto é, sobre os débitos principais e acessórios do presente contrato. Nesse contexto, uma vez proposta a ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis, a previsão contratual sobre honorários advocatícios só incide na hipótese de purgação, hipótese em que não haverá a cumulação com os honorários decorrentes da sucumbência. Caso não seja purgada a mora, serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Quanto o tema, destaco o entendimento do colendo STJ, no sentido de que a regra prevista no artigo 62, II, alínea “d” da Lei 8.245/91, incidirá somente nas hipóteses em que o locatório, citado em ação de despejo, purgar a mora: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 20 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/91. A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 -segundo a qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes - aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora. In casu, tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, e na qual não houve purga da mora, aplicável ao caso a regra geral do art. 20 do CPC, que confere ao julgador a fixação do percentual da verba de patrocínio. Recurso não conhecido. (REsp 469.739/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 31/03/2003, p. 258) (destaquei) LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DE VERBA MENOR A ESSE TÍTULO DA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 62, II, d, DA LEI 8.245/91. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 20. Há de se distinguirem as hipóteses: se se trata da emenda da mora, incide a alínea "d", inciso II, da Lei 8.245/91. Se, todavia, cuidar-se de sucumbência normal, qual é o caso, os honorários deverão ser fixados pelo juiz com observância dos critérios de que cogita o art. 20, do Código de Ritos. Recurso não conhecido. (REsp 688.419/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 288) (destaquei) No mesmo sentido é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.245/91. MULTA RESCISÓRIA. MESMO FATO GERADOR DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo, em purgação da mora. Inteligência do art. 62, II, alínea "d" da Lei 8.245/91. Nas demais hipóteses, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz da lei processual. 2. É impossível a cumulação da multa compensatória com a cláusula penal moratória quando possuem o mesmo fato gerador. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250945, 07029357020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DEDUZIDO DEPOIS DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO COM OUTRA CLÁUSULA PENAL GENÉRICA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o princípio da estabilização da demanda, previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil de 1973, após da citação a mudança do pedido ou da causa de pedir depende da anuência do réu. II. Se o descumprimento do dever de pagar os alugueis é censurado por determinada cláusula penal, não se pode, em flagrante bis in idem, aplicar outra sanção estipulada genericamente para a inobservância do conjunto dos deveres contratuais. III. Segundo o disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, honorários advocatícios de natureza convencional só prevalecem ou são exigíveis na hipótese de purgação da mora na ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e encargos da locação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099829, 20160610014392APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 370/383) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO ALVES E SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO CASELATO, VALDETE LEAL, DALBERTOM CASELATO EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, inciso II, alínea "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e dos fiadores quando se busca evitar a rescisão do contrato por meio da purgação da mora. (...) (Acórdão 1104001, 07070876720188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em análise, ao ser citado, o réu/agravante ofereceu proposta de acordo para purgação da dívida, com a finalidade de evitar a rescisão contratual, discordando apenas da inclusão dos honorários contratuais (ID 37342446 dos autos de origem). Consta dos autos que a parte agravante vem depositando mensalmente os valores determinados no acordo realizado entre as partes, e que a decisão homologatória (ID 44955516) não o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência. Portanto, em razão da intenção de purgar a dívida e da ausência de condenação em honorários de sucumbência, são devidos os honorários advocatícios constantes do contrato de aluguel entabulado entre as partes. Ademais, a gratuidade de justiça conferida ao agravante não afasta a responsabilidade pelo pagamento em discussão. Isso porque os honorários em análise não são sucumbenciais, mas sim contratuais, decorrentes do próprio inadimplemento do agravante, portanto, não são abrangidos pela assistência judiciária gratuita. Assim entende o colendo STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- São devidos honorários advocatícios contratuais mesmo na hipótese em que a parte vencida litigue sob o pálio da Justiça Gratuita. Precedentes. 2.- As premissas de fato estabelecidas em segunda instância não podem ser rediscutidas em sede de Recurso Especial. Ao contrário, estabelecem a moldura factual necessária sobre a qual o STJ irá aplicar seu próprio entendimento jurídico acerca da matéria. 3.- Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1441178/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 04/06/2014) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO OS ATINGE. PEDIDO. AMPLITUDE. (...) III. A concessão de assistência judiciária gratuita refere-se, exclusivamente, às custas e verba honorária fixada em juízo, não importando em dispensa de pagamento dos honorários contratualmente estabelecidos pelas partes constante da avença entre elas firmada. IV. Recurso especial não conhecido. (REsp 598.877/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 01/12/2010) (destaquei) Portanto, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo pretendidos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2020 15:42:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador